Tribunal: TJSP
Processo: 0008643-21.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Defesa sustenta a redução da pena fixada na prestação pecuniária – DESCABIMENTO – ausência de elementos que comprovem a situação econômica do apelante – Ministério Público, postula a condenação do réu também pela conduta descrita no artigo 305 da Lei 9.503/97 – CABIMENTO – Julgamento do Tema 907, em regime de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Defesa sustenta a redução da pena fixada na prestação pecuniária – DESCABIMENTO – ausência de elementos que comprovem a situação econômica do apelante – Ministério Público, postula a condenação do réu também pela conduta descrita no artigo 305 da Lei 9.503/97 – CABIMENTO – Julgamento do Tema 907, em regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 971.959/RS, que decidiu pela constitucionalidade do artigo 305 da Lei 9.503/97 – RECURSO NÃO PROVIDO DA DEFESA E RECURSO PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008643-21.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante PIETRO
RODRIGO GRANADA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram Provimento ao recurso da Defesa e
Deram provimento ao recurso do Ministério Público, declarando o réu Pietro Rodrigo
Pavanello, incurso nos arts. 303 e 305, ambos da Lei 9.503/97, condenando-o à pena de 07
(sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses, bem como 10 (dez) dias multa, no
valor do mínimo legal. A pena privativa de liberdade permanece substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-
mínimos, em favor de entidade pública ou provada com destinação social, mantendo-se no
mais a r. sentença proferida. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 2/10
VOTO no 712
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003
Comarca: Jabaquara 1a Vara Criminal
Apelantes e Apelados: Pietro Rodrigo Pavanello e Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Juiz de Primeiro Grau: Dra. Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor Defesa sustenta a redução da pena
fixada na prestação pecuniária
DESCABIMENTO

ausência de elementos que comprovem a situação econômica
do apelante Ministério Público, postula a condenação do réu
também pela conduta descrita no artigo 305 da Lei 9.503/97
CABIMENTO Julgamento do Tema 907, em regime de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário 971.959/RS, que
decidiu pela constitucionalidade do artigo 305 da Lei 9.503/97
RECURSO NÃO PROVIDO DA DEFESA E RECURSO
PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Pietro Rodrigo
Pavanello contra a r. sentença de fls. 206/213, que o condenou, como incurso
no artigo 303 da Lei no 9.503/97, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em
regime inicial aberto, com a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 07 (sete) meses. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos, em favor de entidade
pública ou provada com destinação social.
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público sustenta a necessidade de
condenação do réu pela conduta tipificada no artigo 305 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 3/10
Trânsito Brasileiro (fls. 241/253).
A Defesa, por sua vez, em suas razões (fls.
232/237), postula a redução da pena de prestação pecuniária, em razão do
princípio da proporcionalidade.
As partes apresentaram contrarrazões às fls.
254/263 e 289/292.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do
Ministério Público (fls. 274/277 e 297/300).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 27 de janeiro de 2012,
por volta das 22h04min., na Avenida Dr. Ricardo Jafet, altura do número
2300, Vigário Albernaz, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante
Pietro Rodrigo Granada, agindo com culpa nas modalidades, negligência,
imprudência e imperícia, na condução do veículo marca Fiat, modelo Palio,
cor vermelha, atropelou Dayana do Nascimento, na faixa de pedestres,
causando-lhe as lesões corporais de natureza grave, descritas nos laudos de
exame de corpo de delito.
A materialidade delitiva de lesão corporal ficou
evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls.05/08), pelo BOPM (fls. 30/33),
pelo exame de corpo de delito da vítima (fls. 49/50 e 68), bem como pelos
demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 4/10
A autoria é igualmente certa e repousa sobre a
pessoa do réu.
O acusado, interrogado em juízo (mídia digital),
declarou que, no dia dos fatos, retornava para sua residência, quando foi
atingido por algo em seu vidro dianteiro, achando que se tratava de uma
pedra. Ato continuo, parou o veículo, momento em que observou o
surgimento de alguns “motoqueiros” proferindo xingamentos e determinando
que descesse do veículo. Esclareceu que foi embora do local, pois pensou se
tratar de assalto, porém, ao chegar em casa, informou sua sogra sobre o
ocorrido e retornou ao local do acidente, para saber o que havia acontecido.
Afirmou que, no local dos fatos, percebeu a presença de uma viatura policial
e indagou a um dos policiais sobre o que havia acontecido e após tomar
conhecimento do atropelamento, dirigiu-se até a Delegacia de Polícia,
relatando aos policiais que sofrera uma tentativa de assalto no local em que a
vítima tinha sido atropelada. Argumentou que, mesmo após ter se
identificado na Delegacia como possível autor do atropelamento, o Delegado
de Polícia, deixou que ele retornasse à sua residência para pegar o veículo.
Admitiu que não possuía habilitação para conduzir veículos à época dos
fatos, negando haver desrespeitado os sinais semafóricos ou estar em
velocidade excessiva. Por fim, reiterou que não percebeu ter atingido uma
pessoa (vítima), acreditando se tratar de uma pedra.
A versão apresentada pelo acusado não convence.
A vítima D.N., em sede policial (fls. 24), narrou que
na noite do acidente, enquanto realizava a travessia da via pública, com sinal
semafórico favorável para pedestres, foi atropelada pelo veículo conduzido
pelo acusado, em alta velocidade. Esclareceu que, com a colisão, desmaiou e
retomou seus sentidos apenas no momento do resgate, a caminho do hospital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 5/10
Afirmou que sofreu lesões no tornozelo esquerdo e ficou internada por três
dias e, após, passou por procedimento cirúrgico. Aduziu à época do
depoimento, que ainda não havia recuperado todos os movimentos,
permanecendo ainda afastada de suas atividades. Em Juízo, deixou de
comparecer para prestar sua versão.
Por outro lado, a testemunha Malcon Bruzzese,
ouvida tão somente na fase inquisitorial (fls. 42), narrou que, na noite em que
os fatos ocorreram, encontrava-se parado aguardando a abertura do sinal
semafórico, momento em que escutou um barulho e viu um veículo de cor
vermelha cruzando à sua frente e ingressando na Av. Ricardo Jafet, no
mesmo sentido em que trafegava, não sabendo informar a trajetória inicial
desse veículo. Ressaltou que observou uma aglomeração de pessoas em torno
da vítima atropelada e, percebendo que o condutor do carro vermelho, não
fez menção de parar, decidiu segui-lo, conseguindo anotar a numeração das
placas, retornando ao local do acidente e informando aos policiais os dados
do veículo.
O policial militar Celso Júnior Quaresma, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, narrou que, no dia dos fatos, foi informado
sobre um atropelamento na via pública. Ao chegado ao local dos fatos,
constatou que a vítima aguardava socorro, porém o condutor não estava no
local. Asseverou que um “motoqueiro” que estava no local, forneceu-lhe a
numeração das placas, o modelo e a cor do veículo que deu causa ao
acidente. Ato contínuo, em posse dos dados, foi até a residência do
proprietário do veículo, porém não logrou êxito em localizá-lo, sendo
informado que já estava na Delegacia junto com seu advogado.
Este o contexto probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 6/10
Observe-se que, as explicações fornecidas pelo
apelante, não se mostraram convincentes, restando isoladas nos autos, sendo,
ainda, refutadas pelos demais elementos de prova produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Destaco que, não há nos autos motivos para se
colocar em dúvida a palavra da vítima, uma vez que não se vislumbra
interesse algum em se acusar falsamente pessoa inocente ou que sequer
conhecia.
Com efeito, a versão apresentada pelo acusado,
carece de credibilidade. O apelante, narrou que na noite do acidente, ao sentir
o impacto, pensou que se tratava de uma pedra jogada em direção ao seu
veículo, acreditando que podia ser um assalto. Foi embora para casa. Logo
após chegar em sua residência, retornou ao local dos fatos para saber o que
havia acontecido, somente aí ficou sabendo que se tratava de um
atropelamento na via.
Ora, de fato, não é crível a narrativa do apelante,
pois, qual o motivo teria em retornar ao local dos fatos o qual, supostamente,
minutos antes, acreditou que poderia sofrer um assalto. Absolutamente
incoerente sua atitude, o que apenas nos leva a crer que, fugiu do sítio do
acidente, para se furtar da responsabilidade penal que lhe poderia ser
atribuída.
A testemunha Malcon Bruzzesse, informou que ao
ouvir o “barulho”, viu o veículo do réu indo embora do local. Como não fez o
apelante, menção de parar, resolveu por segui-lo e, apenas dois sinais
semafóricos depois, conseguiu alcançá-lo, momento em que anotou as placas,
retornando a seguir para o local do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 7/10
Assim, pelas provas carreadas nos autos, restou
cabalmente comprovado de que o acusado, na data dos fatos, agiu de maneira
culposa (modalidades imprudência e negligência), na condução de seu
veículo automotor pela via pública, sem a prévia habilitação para condução
do automóvel, em velocidade excessiva e finalmente em total desobediência
às regras de trânsito, uma vez que desrespeitou sinalização semafórica
desfavorável, causando o atropelamento da vítima, acarretando-lhe lesões
corporais de natureza grave.
Deste modo, da análise de todo o conjunto
probatório, a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal culposa era
de rigor.
Por outro lado, merece provimento a insurgência do
Ministério Público, no que tange ao artigo 305 da Lei 9.503/97.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
seu Órgão Especial, em julho de 2010, decidiu que o artigo 305 do Código de
Trânsito Brasileiro é inconstitucional, pois ofende o princípio constitucional
da não autoincriminação.
Entretanto, a questão foi dirimida em novembro de
2018, com o julgamento na Corte Suprema, do Tema 907, em regime de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário 971.959/RS, que decidiu pela
constitucionalidade do artigo 305 da Lei 9.503/97, in verbis.
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 907
da
repercussão
geral,
deu
provimento
ao
recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e
Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, fixou-se
a seguinte tese: "A regra que prevê o crime do art. 305 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 8/10
Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é
constitucional, posto não infirmar o princípio da não
incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas
as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade",
vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e
Celso de Mello, que votaram contrariamente à tese. Não
participou, justificadamente, da votação da tese, o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, a Ministra Rosa
Weber. Plenário, Sessão Ordinária, 14.11.2018.“
Assim sendo, de rigor a condenação do apelante
pela conduta descrita no artigo 305 da Lei 9.503/97, conforme requer o nobre
membro do Parquet.
Analisado o mérito, passemos à dosimetria da pena.
A pena-base do delito de lesão corporal culposa,
prevista no artigo 303 da Lei 9.503/97, foi fixada acima do mínimo legal, em
face da maior culpabilidade do acusado, bem fundamentada pelo juízo
monocrático, levando-se em conta as diretrizes do artigo 59 “caput” do
Código Penal. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como,
causas de aumento e diminuição de pena, resultou a reprimenda de 07 (sete)
meses de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo período.
No tocante ao crime previsto no artigo 305, fixo a
pena-base do mínimo legal, levando-se em consideração as diretrizes
norteadoras do artigo 59 do Código Penal, uma vez que apesar de ter deixado
o local dos fatos, para fugir à sua responsabilidade, o apelante, retornou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 9/10
seguida e, compareceu na Delegacia antes mesmo da chegada da polícia
militar. Assim, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, no mínimo legal
permitido. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como
causas de aumento e diminuição da pena, tornando-a definitiva.
Por outro lado, apesar das alegações da Defesa, no
tocante à redução da pena de prestação pecuniária fixada em substituição à
pena privativa de liberdade, melhor sorte não lhe socorre.
Com efeito, descabe a redução da prestação
pecuniária imposta, que, deveras, não pode ser menor, sob pena de se tornar
manifestamente desproporcional aos contornos da conduta praticada e suas
consequências.
O artigo 45, §1o, do Código Penal dispõe que: “a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus
dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de
importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem
superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil,
se coincidentes os beneficiários”.
De fato, lembrando-se que a prestação pecuniária
tem natureza punitiva e, por vezes, reparatória, há de se observar que não
constou nos autos, documento algum a comprovar a condição ou
incapacidade econômica do apelante. Ademais, o montante fixado na decisão
monocrática, observou os limites legais, permanecendo os valores fixados
dentro do patamar razoável e das circunstâncias do caso. Logo, não é inviável
que efetue o pagamento, sendo certo que, isto terá o condão de não permitir
que se instale perniciosa sensação de impunidade e fará com que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008643-21.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 712 10/10
sinta reprovação por sua conduta.
Por outro lado, nada impede a Defesa de pleitear
oportunamente, o parcelamento do pagamento da pena pecuniária perante o
Juízo de Execuções Criminais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público, declarando o réu Pietro Rodrigo Pavanello, incurso
nos arts. 303 e 305, ambos da Lei 9.503/97, condenando-o à pena de 07 (sete)
meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses, bem como 10
(dez) dias multa, no valor do mínimo legal. A pena privativa de liberdade
permanece substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos, em favor de
entidade pública ou provada com destinação social, mantendo-se no mais a r.
sentença proferida.
FÁTIMA GOMES
Relatora